Tribunal: TJDFT
Processo: 0717206-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717206-44.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DIONIZIO FRANCISCO GOMES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID no 12831352) contra a sentença (ID no 12831350) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DIONÍZIO FRANCISCO GOMES FILHO, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial, nos termos do art. 330, inciso IV c/c 321, parágrafo único e 485, inciso I do Código de Processo Civil - CPC, sob o fundamento de que a parte autora quedou-se inerte à ordem de emenda à inicial, a fim de comprovar que a notificação foi recebida pelo devedor ou por terceiro ou, ainda, para juntar o protesto aos autos, ou mesmo enviar notificação a outro endereço, retornando o aviso de recebimento (AR) com a assinatura do devedor. Preparo regular - ID no 12831353/12831354. Não foi realizada a citação do requerido para contrarrazoar, em atenção ao que dispõe o artigo 331 do CPC. O apelante requereu a homologação da desistência do recurso, argumentando que realizou acordo amigável com a parte apelada - ID no 13513510. Pleiteou, ainda, que eventual expedição de mandado de busca e apreensão seja devolvido, objetivando impedir a apreensão indevida do bem. Também pugnou pelo desbloqueio judicial do bem pelo sistema eletrônico, com a retirada de qualquer restrição gerada pela presente demanda em relação ao veículo objeto do litígio. Em 21/01/2020, concedi prazo para que a parte apelante regularizasse a sua representação processual (ID no 13656571), o que foi devidamente atendido, como se pode ver dos documentos juntados aos autos – ID no 14139358/14142911/14142912. É o breve relatório. Passo a decidir: Entendo ser razoável acolher o pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o qual estabelece: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, tendo em vista a manifestação da parte apelante (ID no 13513510 e ID no 14139358/14142911/14142912), HOMOLOGO A DESISTÊNCIA recursal para que produza seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Determino, ainda, que eventual restrição, que tenha sido feita em relação ao bem objeto do presente litígio seja desfeita, pelo sistema eletrônico RENAJUD, de forma que não subsista qualquer restrição fruto da presente demanda. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Após, baixem-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2020. ROBSON BARBOSA Desembargador